Tribunal: TJSP
Processo: 1054070-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
APELAÇÃO- Ação Ordinária de Cobrança- Trabalho de Prospecção para obtenção de Financiamento- Rompimento do Contrato em 2006- Financiamento obtido em 2011,2012 e 2013- Ausência de contribuição do trabalho desenvolvido pela autora, para justificar a verba honorária postulada na inicial- Rompimento do nexo, entre a alega prospecção e a obtenção do resultado obtido pela ré, em razão da variante

Ementa:
APELAÇÃO- Ação Ordinária de Cobrança- Trabalho de Prospecção para obtenção de Financiamento- Rompimento do Contrato em 2006- Financiamento obtido em 2011,2012 e 2013- Ausência de contribuição do trabalho desenvolvido pela autora, para justificar a verba honorária postulada na inicial- Rompimento do nexo, entre a alega prospecção e a obtenção do resultado obtido pela ré, em razão da variante econômica e financeira, entre o período trabalhado e o resultado obtido- O valor do financiamento obtido, é maior que o dobro do pretendido na época da prospecção- Ausência de comprovação do alegado benefício financeiro, proveniente do trabalho desenvolvido exclusivamente pela apelante - Sentença de improcedência mantida- RECURSO DESPROVIDO